Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705333-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON SOUZA BISPO DE ANDRADE contra a decisão de ID 221202373, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 68804648, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 69099504. Brevemente relatados, decido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte juntou contracheque referente ao mês de janeiro de 2025, que comprova o recebimento de remuneração mensal bruta equivalente a R$ 8.137,03 (ID 69100160), valor superior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, a despeito da determinação de apresentação de extratos bancários de todas as contas, deixou de juntar extrato vinculado à conta Santander, na qual, supostamente, recebia os valores provenientes da comercialização ou do rateio dos cursos. Assim, sem que a parte agravante apresente elementos suficientes que atestem fazer jus ao benefício, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora